Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPERIOR A 6%. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.612/1991. LIMITAÇÃO TEMPORAL ATÉ VIGÊNCIA DA LEI 8.688/1993. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs 4.357/DF E 4.425/DF. RE 870.947/SE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS EX TUNC. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA REFERENCIAL – TR. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. TEMA 810. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO RELACIONADA A SERVIDORES PÚBLICOS E EMPREGADOS PÚBLICOS. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. SENTENÇAS ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. EXCEPCIONALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. UFIR DE JANEIRO DE 1992 A DEZEMBRO DE 2000. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE. ÍNDICE IPCA-E. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. FORMAÇÃO ANTERIOR AO PRECEDENTE REPETITIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO UFIR. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 235 DO STJ.
1. A alegação de excesso de execução formulada pelo agravado, consistente na limitação temporal do cumprimento de sentença ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (até a vigência da a Lei 8.688/1993 e a Medida Provisória 560/1994), foi expressamente rejeitada na decisão agravada. O juízo ponderou que a declaração de constitucionalidade das normas pelo STF não afasta a indenização por todo período, diante da coisa julgada formada antes julgamento da ADI 1.135. Por consequência, não há interesse de agir nesse ponto: objeto deste agravo se limita ao acolhimento parcial da impugnação do agravado na origem.
2. O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da supracitada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.
3. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, constata-se, ao analisar o inteiro teor do acórdão dos embargos de declaração, que o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE.
4. No julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação.
5. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020).
6. Em regra, o critério de atualização monetária, portanto, deve seguir o disposto no Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, na parte que refere as condenações judiciais relacionadas a servidores e empregados públicos. Entretanto, ressalvada a análise da constitucionalidade dos critérios de correção monetária, deve-se observar a coisa julgada formada antes da sua publicação, nos termos do seu item 4: “4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”.
7. Na hipótese, o título executivo judicial fixou correção monetária nos mesmos parâmetros dos tributos federais (art. 66, § 3o, da Lei 8.383/1991): Unidade Fiscal de Referência - UFIR de janeiro de 1992 a dezembro 2000). Embora o Tema 810 do STF tenha eficácia retroativa, sua tese se limita ao reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária. Assim, o precedente vinculante não incide: não há aplicação de índice inconstitucional.
8. Diante do trânsito em julgado da sentença em 13/4/1998 (vinte anos antes da publicação do Tema Repetitivo 905 do STJ), a correção monetária deve seguir os estritos parâmetros do título executivo judicial. Por consequência, a fixação de índice de correção monetária diverso (IPCA ou Selic) é incabível.
9. Embora o recurso da agravante não deva ser provido, a decisão agravada merece reforma e deve ser revista de ofício, para que seja observado o índice de correção monetária fixado na sentença transitada em julgado. Tal procedimento não importa em julgamento extra petita ou ultra petita, conforme jurisprudência consolidada do STJ, no Tema Repetitivo 235: “A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial.”.
10. Recurso conhecido e não provido. Correção monetária fixada de ofício para o período integral do cumprimento de sentença (janeiro de 1992 a 13 de julho de 1999), pelo UFIR de janeiro de 1992 a dezembro de 2000.